Tribunal: TJMT
Processo: 1032495-63.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032495-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), HENRIQUE GABRIEL SILVA - CPF: 071.027.151-45 (PACIENTE), Marcelo Ferreira Botelho (IMPETRADO), JOAO GABRIEL DA SILVA BRUGNERA - CPF: 062.017.581-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 1,2 kg de maconha, aproximadamente;
(ii)
paciente preso em flagrante – dois dias antes – também pela prática do delito de tráfico de drogas, oportunidade em que foi posto em liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas menos gravosas;
(iii)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva do paciente por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a expressiva quantidade de drogas apreendidas é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

7. O descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito, evidencia a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
AgRg no HC n. 778.338/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 906.702/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que manteve a prisão preventiva do paciente
Henrique Gabriel Silva
, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 11/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 1,2 kg de maconha, aproximadamente.

Inconformado, o impetrante alega a ausência de indícios de autoria delitiva, pois “
as palavras dos policiais estão em dissonância com as declarações dos autuados
”, inexistindo o requisito do
fumus comissi delicti
.

Ademais, sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 252761660).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 253684677).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 256108682).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva da paciente, haja vista a ausência de
fumus comissi delicti
e de fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

No entanto, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Consta do depoimento do policial militar
Josiel Alves de Andrade
, responsável pela condução do flagrante, as seguintes circunstâncias fáticas:

[...] “QUE sua equipe recebeu informações da equipe de investigadores da Delegacia de Policia Judiciaria Civil de Matupa, que estavam monitorando possíveis pontos de comercialização de entorpecentes no Bairro Cidade Alta nesta urbe;
QUE durante o monitoramento contactaram a equipe do depoente informando que um individuo suspeito, conhecido por HENRIQUE, integrante de uma Organização Criminosa Comando Vermelho, havia saído de uma residência localizada na Rua 11 do Bairro Cidade Alta, residência esta já conhecida como ponto de vendas de entorpecentes; QUE o suspeito saiu desta residência com um invólucro escondendo na cintura, aparentando ser entorpecente, que se dirigiu a uma residência abandonada na rua próxima, aos fundos da residência da rua 11, utilizada por usuários de drogas
, concomitantemente a equipe de investigadores haviam observado que dois suspeitos estavam no quintal da residência abandonada, e que haviam escondido algo em um entulho de lixo;
QUE diante das informações, deslocaram ao local e ajudaram no cerco, onde obtiveram êxito em abordar os três suspeitos no quintal da residência abandonada
; QUE em busca pessoal foi
localizado uma porção considerável de substância análoga a maconha com o suspeito HENRIQUE
; QUE em busca pelo local, acompanhados dos investigadores Iuri e Elder, onde os suspeitos JOÃO GABRIEL e LEONARDO haviam escondido algo, encontraram em meio ao entulho de lixo
uma porção mediana de substância análoga a maconha
; QUE em continuidade as buscas se direcionaram até a residência da Rua 11 de onde o suspeito HENRIQUE havia saído, que ao chegarem na residência, esta estava abandonada com portas e janelas abertas bem como revirada com objetos ao chão e muita sujeira com aspecto de inabitada; QUE a residência seria local de possível armazenamento de drogas;
QUE em breve busca pelo local, foi encontrado em meio a uma trouxa de roupas sujas um tablet de substância análoga a maconha
” [...]
(id. 252478163, p. 17).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida, concernente em 02 (duas) porções, bem como 01 (uma) unidade em forma de tablete, envolto por papel filme de PVC
, todas análogas à maconha, o que revela a periculosidade social do custodiado (ID 172128175).

Ressalta-se, ainda, que em 09.10.2024, o autuado fora preso nesta Comarca, nas mesmas circunstâncias aqui averiguadas (pelo crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo na ocasião lhe sido concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal, sob pena de revogação do mencionado benefício (Autos n. 1001460- 43.2024.8.11.0111)
.

À vista disso, constata-se que o custodiado não obedeceu a referida condição imposta, o que reforça a necessidade da medida extrema, vez que outras medidas cautelares foram insuficientes para o autuado parar de delinquir” [...]
(id. 252478163, p. 178).

Na sequência, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente sob os mesmos fundamentos apresentados na audiência de custódia.

Pois bem.

A priori, o impetrante busca afastar os indícios de autoria sob o argumento de que as palavras dos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante estão em dissonância do interrogatório do paciente, que buscou afastar a sua propriedade em relação aos entorpecentes.

No entanto, a justificativa não prospera, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento. Assim, não obstante a alegada divergência entre os depoimentos policiais e a versão do paciente, entendo que a instrução processual será o momento apropriado para averiguar esse fato.

No momento, os depoimentos policiais são suficientes para evidenciar a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, conquanto a medida segregatícia seja excepcional, entendo que se faz necessária para tutelar a ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 1,2 kg de maconha – id. 252478163, p. 153).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque a quantidade de drogas apreendidas é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 906.702/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício assevera que: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Da mesma forma, ressai dos autos que, na data de 09/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas menos gravosas, dentre elas a proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal, sob pena de revogação do benefício.

Ocorre que, após 02 (dois) dias, o paciente praticou, em tese, delito da mesma espécie, o que permite concluir, neste momento, não apenas sobre a necessidade da prisão preventiva para tutelar a ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da custódia.

Sob esse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito, constitui fundamento idôneo para a justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 778.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024